Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715047-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: RONO COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Charles Jefferson Lopes dos Santos em face de decisão (ID 121708000 dos autos de referência) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Rôno Costa da Silva, indeferiu o pedido de nova consulta via Sisbajud, com a utilização do módulo de afastamento de sigilo bancário, e determinou a indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 35228146), alega, em síntese, que as pesquisas realizadas em 11/2/2022 informaram que o Executado mantém relacionamento comercial com inúmeras entidades bancárias, o que permite concluir que ele as utiliza para recebimento de eventuais créditos, e a medida pleiteada aumentaria a abrangência da pesquisa, com a finalidade de localizar ativos financeiros e, por conseguinte, obter a satisfação da dívida. Aduz que a decisão não é razoável e ofende princípios e regras processuais, especialmente porque a execução se arrasta há 8 (oito) anos. Assevera, ainda, não ser o caso de aplicação das disposições do artigo 921, III, do CPC/15, porquanto há penhora deferida nos autos. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada pelo d. Juízo de origem e, caso reste infrutífera, que sejam expedidos ofícios às principais “fintechs” e administradoras de cartão de crédito para consulta de movimentação, bem como a inaplicabilidade do artigo 921, III, do CPC/15. Sem preparo, pois deferida a gratuidade de justiça ao Credor (ID 14595476 na origem). É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização das diligências requeridas, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. Registre-se que os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Além desse aspecto, embora tenha sido a parte advertida sobre a suspensão da Execução, inexiste risco imediato de perecimento do direito buscado no feito executivo, a demandar providências imediatas. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator